Tribunal: STF
Processo: Pet 12044
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem.



    O embargante aponta omissão da decisão embargada ao não analisar o “cabimento excepcional do efeito suspensivo mesmo em recursos sem admissão na origem”, bem como a “violação ao princípio da irretroatividade das normas”, objeto do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico a ausência dos pressupostos do embargabilidade, endo em vista que não há obscuridade a ser esclarecida e nem mesmo omissão a ser suprida (art. 1.022 do CPC).



    A decisão embargada encontra amparo no entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635), bem como no Tema 660 da Repercussão Geral, sendo que estes fundamentos não foram combatidos na petição recursal.



    Posto isso, rejeito os embargos (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator